Tribunal: TCU
Processo: 042.465/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3878/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.465/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leila Aparecida da Silva Santos (XXX.557.356-XX); Lenoir Moretto (XXX.966.959-XX); Leonardo Junqueira Picone (XXX.206.217-XX); Leonardo dos Anjos Fonseca (XXX.351.335-XX); Leslie Benites Ricardo da Silva (XXX.151.921-XX); Leticia Pires Ordovas (XXX.647.790-XX); Lilian Yuri Maeda Uezu (XXX.194.006-XX); Lourenco Luitgards Moura Neto (XXX.649.971-XX); Luanda Moreira Melo (XXX.373.403-XX); Lucelia de Oliveira Barbosa (XXX.856.216-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.